Tribunal: STF
Processo: HC 213330
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Consoante previsão expressa do CPP, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado”. O prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos, não se aplicando a disposição do Código de Processo Civil, por meio da qual a contagem se dá em dias úteis. (ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017). 3. Revisão criminal. Conhecimento de pedido revisional, de forma inaugural, pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. 4. Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, cabe à parte a apresentação inicial de pedido revisional ao Tribunal competente. 5. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo improvido.